Tribunal: TJSP
Processo: 2289034-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM FAVOR DA IMPETRANTE – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2289034-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO, é agravado
TALITA MARTINS DE ALMEIDA BELO SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 34.789
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2289034-07.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVADA: TALITA MARTINS DE ALMEIDA BELO SILVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
MANDAMENTAL

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM
FAVOR DA IMPETRANTE
SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA
PERDA DE OBJETO
RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO contra r. decisão que, em ação
mandamental impetrada por TALITA MARTINS DE ALMEIDA BELO
SILVA, deferiu liminar para que a municipalidade providencie em favor da
impetrante os medicamentos Tresiba e Novarapid, utilizado para tratamento
de diabetes mellitus tipo 1 (CID E10.9) por tempo indeterminado.
A agravante, em resumo, ataca referida decisão, a
fim de que seja desobrigada a oferecer o tratamento mencionado,
argumentando que é parte ilegítima para fornecer os medicamentos, cuja
responsabilidade é atribuída ao Estado, com acréscimo de que o SUS possui
alternativas terapêuticas diversas e mais em conta para o quadro da
agravante, daí porque pugna pela reforma da decisão agravada.
Subsidiariamente, foi requerido ainda a concessão de prazo razoável para o
fornecimento da medicação. Tudo como segue à fls. 1/10.
Processado o recurso, não veio aos autos nenhuma
resposta.
É o relatório.
O agravo interposto encontra-se prejudicado.
Informações prestadas pela própria agravante e
confirmadas por este relator junto aos autos digitais do processo em primeiro
grau, por meio do Portal Eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, esclareceram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que a r. sentença foi prolatada em 19/01/2020, (concedida a segurança em
favor da impetrante), restando esvaziado, portanto, o objeto deste recurso de
agravo, nada mais havendo para ser decidido nesta esfera de julgamento.
Posto isso e em suma, pelo meu voto, julgo
prejudicado o recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR